Tribunal: TJDFT
Processo: 0727207-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FUGA. FALTA GRAVE PENDENTE DE APURAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de progressão de regime, em razão de pendência de apuração de falta grave consistente em fuga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de faltas graves pendentes de apuração impede a progressão de regime, mesmo diante da superação do prazo previsto no art. 138, do Código Penitenciário do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, conforme prevê o art. 112, § 6o, da Lei de Execução Penal.
4. O prazo de 90 dias prorrogáveis por igual período, previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal para a conclusão do procedimento administrativo disciplinar não é peremptório, mas meramente indicativo, não influindo no prazo prescricional da falta grave.
5. Já que a jurisprudência consolidada orienta que a prescrição para a apuração de falta grave disciplinar deve observar o prazo de três anos, conforme previsto no art. 109, VI, do Código Penal, enquanto não ultrapassado o prazo prescricional, a superação do prazo administrativo para conclusão do inquérito disciplinar não impede o reconhecimento da falta grave e seus efeitos jurídicos, incluindo a negativa da progressão de regime.
6. Se, no caso concreto, a apuração da falta grave imputada ao agravante ainda se encontra dentro do prazo prescricional, o indeferimento da progressão de regime deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Diante da notícia de prática, em tese, de falta grave recente, mostra-se escorreito o indeferimento da progressão de regime, em razão de possível mácula do requisito subjetivo do benefício.2. A prescrição para a apuração de falta grave disciplinar deve observar o prazo de três anos, porquanto na ausência de previsão legal específica acerca da matéria deve ser utilizado, analogicamente, o menor prazo prescricional previsto no artigo 109, do Código Penal. 3. O prazo de 90 dias prorrogáveis por igual período, previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal para a conclusão do procedimento administrativo disciplinar, não é peremptório, não sendo impeditivo ao reconhecimento da falta grave, se não decorrido o prazo prescricional de três anos."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, § 6o; CP, art. 109, VI; Código Penitenciário do Distrito Federal, art. 138.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881659, 0717602-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20/06/2024; TJDFT, Acórdão 1399764, 07360481320218070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 10/02/2022; TJDFT, Acórdão 1401214, 07373524720218070000, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 17/02/2022.